Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c danos material e moral), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais, determinar a regularização em relação aos débitos de IPTU do ano de 2014 e a entregar as plantas do imóvel aos autores, bem como condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.
2. Verificando-se decorrer de vício construtivo no imóvel a necessidade de um segundo aquecedor, é de responsabilidade da construtora a realização dos reparos correspondentes. Condenação em dano material mantido.
3. A existência de vícios construtivos enseja transtornos e descontentamento ao consumidor, pela necessidade de providências, e, em regra, não configura lesão a bem personalíssimo, pois se trata de inadimplemento contratual. No entanto, no caso dos autos, o descaso experimentado pelos autores ao longo de largo período de espera, sem resposta satisfatória, evidencia a perturbação do estado de tranquilidade psicológica, o que compromete o bem estar e o conforto dos residentes.
4. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre ela, capaz de produzir sentimento de dor, angústia ou tristeza, com ofensa à paz e à dignidade dos autores, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
5. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto e, ainda, considerando as diretrizes seguidas por esta Corte, tem-se que o valor fixado pela sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido.
6. Recurso conhecido e desprovido.